Tribunal: TJSP
Processo: 2270977-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ção de ações – Acolhimento do pedido tal como apresentado – Cumprimento de sentença que não comporta introdução de elemento novo no cálculo de liquidação qual seja "evento societário de grupamento de ações" – Coisa julgada que deve ser respeitada – Tema 468 de tese repetitiva do STJ baseada em acórdão que, embora abonando tal forma de cálculo, preservou expressamente casos em que houve coisa julgada – Existência, ademais, de decisão em agravo de instrumento anterior que anulou sentença fundamentada no novo elemento – Acolhimento do cálculo do agravante consentâneo com a condenação – Sentença que acolheu cálculos em contrário reformada – Agravo de instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270977-38.2019.8.26.0000; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 15/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

José Tarciso Beraldo

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/10/2020

Data de publicação:

15/10/2020

Ementa:
COISA JULGADA – Ocorrência – Decisão de procedência de ação de cobrança de indenização decorrente de participação financeira para complementação de ações – Acolhimento do pedido tal como apresentado – Cumprimento de sentença que não comporta introdução de elemento novo no cálculo de liquidação qual seja "evento societário de grupamento de ações" – Coisa julgada que deve ser respeitada –

Ementa:
COISA JULGADA – Ocorrência – Decisão de procedência de ação de cobrança de indenização decorrente de participação financeira para complementação de ações – Acolhimento do pedido tal como apresentado – Cumprimento de sentença que não comporta introdução de elemento novo no cálculo de liquidação qual seja "evento societário de grupamento de ações" – Coisa julgada que deve ser respeitada – Tema 468 de tese repetitiva do STJ baseada em acórdão que, embora abonando tal forma de cálculo, preservou expressamente casos em que houve coisa julgada – Existência, ademais, de decisão em agravo de instrumento anterior que anulou sentença fundamentada no novo elemento – Acolhimento do cálculo do agravante consentâneo com a condenação – Sentença que acolheu cálculos em contrário reformada – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270977-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOSE ALBERTO FILGUEIRA, são agravados TELEFÔNICA BRASIL
S/A - VIVO e TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRAS.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270977-38.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 43367
AGRV.No: 2270977-38.2019.8.26.0000
COMARCA: Presidente Prudente 1a VC
AGTE. : JOSÉ ALBERTO FILGUEIRA
AGDAS. : TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO e
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS
COISA JULGADA Ocorrência Decisão de procedência
de ação de cobrança de indenização decorrente de
participação financeira para complementação de ações
Acolhimento
do
pedido
tal
como
apresentado

Cumprimento de sentença que não comporta introdução de
elemento novo no cálculo de liquidação qual seja “evento
societário de grupamento de ações” Coisa julgada que
deve ser respeitada Tema 468 de tese repetitiva do STJ
baseada em acórdão que, embora abonando tal forma de
cálculo, preservou expressamente casos em que houve
coisa julgada Existência, ademais, de decisão em agravo
de instrumento anterior que anulou sentença fundamentada
no novo elemento Acolhimento do cálculo do agravante
consentâneo com a condenação Sentença que acolheu
cálculos em contrário reformada Agravo de instrumento
provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão

proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Luciana Menezes Scorza de
Paula Barbosa
que, em autos de cumprimento de julgado de
procedência de ação referente a indenização da complementação das
ações de telefonia devido aos assinantes do antigo sistema Telebrás,
definiu “o valor do crédito” com base em laudo apresentado pelo perito
nomeado.
Sustenta o agravante que o cálculo do perito adotado
na decisão viola a coisa julgada introduzindo fato novo, isto é, lá não
admitido, qual seja a utilização da evolução decorrente do “grupamento
acionário” posterior: julgamento do STJ em tese repetitiva do que
resultou o “Tema 468” abonando essa superveniência preservou
expressamente os casos em que havia coisa julgada, sem contar que,
nestes
mesmos
autos,
anteriormente,
foi
proferida
sentença
fundamentada naquela mesma utilização, a qual foi anulada em
posterior agravo de instrumento, motivo pelo qual se deu também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270977-38.2019.8.26.0000
3
preclusão, com o que deve ser prestigiado o seu cálculo, que obedece ao
que foi julgado.
Pedem as agravadas, em suas respostas, a
preservação do resultado.
O agravante opôs-se (fls. 257) ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O agravante está carregado de razão, respeitado,
embora, o convencimento da culta Magistrada de Primeiro Grau.
A decisão condenatória (fls. 27/30) proferida em
grau de apelação reformando sentença - com o que está sob o manto
protetor do disposto no art. 502 do Cód. de Proc. Civil - que julgara
improcedente a ação julgou procedente a ação para “acolhimento dos
pedidos veiculados na petição inicial (fls. 08)”, tendo transitado em
julgado: agravo de instrumento tirado de indeferimento de recurso
especial não foi conhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça
(AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
No
290.283
-
SP
(2013/0023094-6) - Rel. Min. João Otávio Noronha fls. 34).
Eis o teor do provimento condenatório na parte que
aqui interessa: “Fica, pois, reformada a r. sentença e julgada
procedente a ação, com acolhimento dos pedidos veiculados na
petição inicial (fls. 08), afastado, todavia, o de cominação de multa
diária, em se tratando de caso que pode ser resolvido mediante
execução direta, a qual, de resto, far-se-á por arbitramento, salvo se
as próprias apeladas, livrando-se de tal ônus, forneçam elas
próprias elementos para verificar-se o valor total devido, anotando-
se, quanto ao último dos pleitos (letra “e” de fls. 08), que a
condenação
é
imposta
considerando-se
sua
última
parte
(pagamento no equivalente em 'moeda corrente devidamente
atualizada').”.
Aqui o teor de tais “pedidos veiculados na petição
inicial” (transcrição a fls. 244): “c) Julgar PROCEDENTE o pedido
para reconhecer o inadimplemento dos contratos em discussão,
cominando às rés solidariamente ao pagamento das referidas
diferenças acionárias, tendo como fulcro o preço das ações apurado
no balanço do exercício anterior ao da contratação, no valor
correspondente a ser apurado, respectivamente, juros sobre capital
próprio e os dividendos gerados, observando neste ponto os
desdobramentos posteriores à contratação, com juros e correção
monetária até o efetivo pagamento...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270977-38.2019.8.26.0000
4
Não há, portanto, previsão alguma de que seja
levado em conta o posterior “evento societário de grupamento” adotado
na fundamento da decisão (fls. 228) aqui analisada, não se justificando
afirmação nela contida segundo a qual isso seria possível porque “não
consta nesses autos decisão judicial afastando a utilização de
grupamento de ações no cálculo”: seria impossível prever tal fato
quando veio à luz o provimento condenatório o que absolutamente não
quer dizer que possa ser utilizado quando o pedido pode e deve ser
executado tal como nele se contem.
Mas não é só.
A despeito de tais considerações feitas pela culta
Magistrada, a verdade é que, anteriormente, houve sentença também
decidindo o incidente de cumprimento, a qual adotou exatamente essa
tese (ver fls. 12), mas foi afastada (decisão também do signatário
copiada a fls. 13), asseverando-se a insuficiência das ponderações
matemáticas então feitas.
Como se sabe, dispõe o art. 507 do Cód. de Proc.
Civil que “É vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Impressiona, é verdade como também constou da
decisão ora agravada a disparidade entre os valores a que chegaram o
agravante, com cálculo abonado por seu assistente técnico, e as
agravadas, que apoiam o do perito; daí não se segue que tão somente
essa divergência disponha de fomento jurídico hábil para afastar a coisa
julgada; não dispõem, igualmente, afirmações outras, v. g. a de que, a
não ser assim, o agravante por-se-ia em “posição privilegiada” frente
aos demais acionistas os quais, certamente, não foram judicialmente
beneficiados.
Óbvio que para casos outros de liquidação e
cumprimento de sentença em que não tenha ocorrido disposição
análoga à deste, isto é, em que haja dúvidas e dificuldades para chegar-
se ao “quantum” devido, pode-se aliás, deve-se observar decisões
para tanto proferidas tanto no âmbito deste E. Tribunal como no do C.
Superior Tribunal de Justiça, particularmente aquelas mencionadas pela
MM. Juíza (fls. 229/231), tendo-se em mente a Súmula 371.
Menos certo não é, todavia conforme indica o
agravante na petição de interposição do agravo que sobreveio, dessa
C. Corte Superior, disposições contidas no REsp 1301989 RS
2012/0000595-0 do que resultou o Tema no 658 mas com anotação
expressa de preservação e respeito à “manutenção de critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270977-38.2019.8.26.0000
5
diversos nas hipóteses de coisa julgada”, exatamente conforme aqui
se dá.
Por fim, não é demais lembrar que de há muito o C.
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a alteração superveniente
do STF, e deste próprio STJ, não abre para as partes a
oportunidade de rediscutir aquilo que foi anteriormente decidido
em se de conflito de competência” (STJ-3a T., REsp 1.004.834, Min.
Nancy Andrighi, j. 4.9.08, DJ 16.9.08 “in”).
Mais recentemente: “A jurisprudência do STJ é no
sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é
imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver
sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no
AREsp 264.238/RJ, 4a Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede
nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da
decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15)” (AgInt nos EDcl
no AREsp 1167255/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
Reforma-se, pois, a r. decisão agravada de modo a,
rejeitando-se as impugnações postas pelas agravadas, acolher-se o
cálculo apresentado pelo agravante com saldo final de R$-222.886,37
(fls. 30 dos autos de origem), monetariamente atualizado desde a data
em que apurado e com juros de mora à taxa legal, estes contados a partir
do 15o dia a partir da publicação deste v. acórdão pela imprensa; a
mesma atualização e os mesmos juros serão contados até a data do
efetivo pagamento, caso posterior a tal prazo, hipótese em que incidirá,
ainda, multa e honorários advocatícios de dez por cento (§1o do art. 523
do Cód. de Proc. Civil).
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator